Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. PROFESSOR. ATIVIDADE DE REGÊNCIA. APOSENTADO. POSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 30 DA LEI 5.105/2013. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a Lei Distrital no 5.015/13, que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências, é devido o pagamento da GARC - Gratificação de Regência de Classe, até então denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, à razão de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%.
2. O artigo 30 da Lei Distrital no 5.015/13 previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. No art. 42, estabelece que a lei tem efeitos financeiros a partir de 1o de março de 2013 e das datas que especifica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.